Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-56.2024.8.11.0105
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000749-56.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[IUDISON FAGUNDES ALVES - CPF: 051.617.962-43 (APELANTE), MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO - CPF: 071.522.181-70 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERBE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 733.379.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.611.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO DE SENA - CPF: 687.443.402-06 (VÍTIMA), DANILO SOUZA AMORIM - CPF: 070.527.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Preliminar de nulidade por sentença
extra petita
. Alteração da capitulação jurídica apenas na sentença. Possibilidade de
Emendatio libelli
. Coação moral irresistível. Participação de menor importância. Inaplicabilidade. Causas de aumento. Valoração negativa das circunstâncias do crime. Maus antecedentes. Detração penal. Fixação de indenização por danos morais. Custas processuais. Direito de recorrer em liberdade. recurso provido em parte, com providência de ofício.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, CP), com pena individual de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa. A defesa arguiu preliminar de nulidade por alteração da capitulação jurídica apenas na sentença (suposta violação ao princípio da correlação) e, no mérito, pleiteou: (i) absolvição de
Iudison
por coação moral irresistível; (ii) reconhecimento de participação de menor importância com relação a
Iudison
; (iii) exclusão da aplicação cumulativa de causas de aumento; (iv) afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crimena primeira fase; (v) detração penal; (vi) exclusão da indenização por danos causados à vítima; (vii) isenção de custas; e (viii) direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. As questões postas à apreciação foram: i) saber se houve nulidade por sentença
extra petita
em razão da alteração da capitulação jurídica na sentença; ii) verificar a configuração de coação moral irresistível (art. 22, CP) quanto a um dos apelantes; iii) apurar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, CP) com relação a um dos apelantes; iv) analisar eventual ilegalidade na aplicação cumulativa de causas de aumento; v) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime foi idônea; vi) revisão da valoração de antecedentes criminais; vii) repercussão da detração penal sobre o regime inicial; viii) possibilidade de fixação de indenização por danos morais sem indicação de valor na denúncia; ix) isenção de custas processuais; e x) concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. Preliminar: A capitulação jurídica pode ser alterada na sentença por meio da
emendatio libelli
(art. 383, CPP), desde que respeitada a narrativa fática da denúncia, o que ocorreu. Preliminar rejeitada.
4. Coação moral irresistível: Inexistência de prova concreta de ameaça grave, injusta e atual. Declarações contraditórias do apelante
Iudison
e indícios de prévio ajuste afastam a tese.

5. Participação de menor importância: Inaplicável, pois houve coautoria com divisão de tarefas, sendo o apelante
Iudison
condutor do veículo subtraído.
6. Causas de aumento: Não houve aplicação cumulativa na terceira fase da dosimetria; apenas o emprego de arma foi considerado na terceira fase, e as demais majorantes foram valoradas na pena-base.
7. Circunstâncias do crime: Planejamento prévio (premeditação) e uso de capuz configuram elementos idôneos para exasperar a pena-base.
8. Maus antecedentes: Providência de ofício para afastar a negativação apenas em relação a
Iudison
, mantida para
Marcos
, com base em condenação anterior comprovada nos sistemas eletrônicos do TJMT.

9. Dosimetria: Pena definitiva de
Iudison
redimensionada para 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa; mantida a pena de
Marcos
.

10. Detração penal: Inócua; circunstâncias judiciais desfavoráveis mantêm o regime fechado, mesmo com eventual abatimento.
11. Indenização por danos morais: Decotada por ausência de indicação do valor pretendido na denúncia, conforme REsp 1.986.672/SC (STJ).
12. Custas processuais: Mantida a condenação; eventual suspensão da exigibilidade compete ao Juízo da Execução Penal.

13. Direito de recorrer em liberdade: Os apelantes permaneceram presos durante toda a instrução; mantida prisão preventiva por motivação
per relationem
, com fundamento na gravidade concreta e necessidade de garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença. Providência de ofício para afastar a valoração negativa dos antecedentes de
Iudison
, redimensionando sua reprimenda definitiva para 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa.

Tese de julgamento: “1. É legítima a alteração da capitulação jurídica na sentença por meio de
emendatio libelli
, desde que mantida a descrição fática da denúncia 2. A coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça grave, injusta e atual, o que não se verificou. 3. O coautor com domínio funcional do fato não faz jus à minorante de participação de menor importância. 4. É possível a utilização de uma majorante na terceira fase e das demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. O planejamento prévio (premeditação) e o uso de capuz constituem fundamentos idôneos para valoração negativa das circunstâncias do crime.

6. A ausência de condenações anteriores afasta a negativação de antecedentes. 7. A detração penal é inócua quando subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam o regime fechado. 8. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia. 9. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário legal da sentença penal condenatória e eventual suspensão da exigibilidade compete ao Juízo da Execução Penal. 10. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando inalterados os fundamentos que a motivaram e o réu permaneceu preso durante toda a instrução.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 22, 29, § 1o, 68, parágrafo único, e 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I; CPP, arts. 383, 387, IV, e 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a S., j. 08/11/2023; TJMT, Enunciados 32, 49 e 50 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): IUDISON FAGUNDES ALVES

APELANTE(S):

MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IUDISON FAGUNDES ALVES
e
MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da ação penal n.o 1000749-56.2024.8.11.0105, que os
condenou
pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2o, II e V, e §2°-A, I, CP), à pena individual idêntica de
8 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
20 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal (ID 283867977).

Por meio das razões recursais acostadas sob o ID 283867989, a i. Defesa alega,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por decisão
extra petita
, ante a aplicação de causa de aumento de pena não contida na denúncia. No mérito, pleiteia a
absolvição
do apelante
Iudison
, sob o argumento de
coação moral irresistível
ou, ao menos, o reconhecimento da
participação de menor importância
. Quanto a ambos os apelantes, na primeira fase da dosimetria, requer a neutralização das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com imposição das penas básicas no mínimo legal, e, na terceira etapa, a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, com o afastamento da cumulação de causas especiais de aumento de pena. Por fim, postula a aplicação da "detração" penal, com o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; a isenção das custas processuais; o afastamento da condenação por danos morais (CPP, art. 387, IV) e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões vistas no ID 283867991, o Ministério Público contesta os argumentos da defesa, almejando o
não acolhimento da preliminar de nulidade
e o
desprovimento do apelo
.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso
, a fim de afastar, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da circunstância judicial relativa às
circunstâncias
do crime e excluir a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização mínima dos danos morais decorrentes da infração penal. Requereu, ainda, providências
de ofício
, consistentes em afastar a valoração negativa dos
antecedentes
dos apelantes e decotar a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, V, do CP (restrição da liberdade das vítimas), conforme parecer de ID 294035858.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, sustenta a Defesa que a nova capitulação jurídica atribuída aos fatos imputados aos apelantes apenas por ocasião da r. sentença inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o processo desde o recebimento da denúncia.

A alegação, todavia,
não
merece prosperar.

Com efeito, cumpre assinalar que, embora o Ministério Público ostente a qualidade de
dominus litis
no processo penal, o exercício desse poder-dever limita-se à exposição do fato criminoso ao juízo, porquanto, a despeito de o art. 41 do Código de Processo Penal impor ao
Parquet
a obrigação de especificar, por ocasião do oferecimento da denúncia, o tipo penal em que, a seu juízo, encontra-se incurso o acusado — sob pena de rejeição da inicial, nos termos do art. 395 do Estatuto Processual Penal —,
a correta subsunção jurídica, ao fim e ao cabo, é função do Poder Judiciário no momento da prolação da sentença
.

Cuida-se, em rigor, da aplicação, no âmbito do direito processual penal, do brocardo latino
nara mihi factum, dabo tibi jus
.

Nesse sentido, aliás, é o magistério de Eugênio Pacelli:

“
Uma vez narrado o fato na denúncia ou queixa, a consequência jurídica que dele extrai o seu autor, Ministério Público ou querelante, não vincula, nem poderia vincular, o juiz da causa. Narra-me o fato que te darei o direito, como dizia o antigo brocardo latino. Obviamente,
a pena a ser aplicada não resulta da escolha do autor da ação, mas de imposição legal
.
” (PACELLI, Eugênio.
Curso de Processo Penal
. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 658, destaques apostos.).

De acordo com a dicção legal do art. 383 do Código de Processo Penal e o pacífico entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o momento adequado (em regra) para se proceder à
emendatio libelli
– isto é,
a ocasião correta para, sem alterar a narrativa fática, corrigir a capitulação jurídica dada pelo Ministério Público na denúncia – é a sentença
.

É pacífico, também, que, ao proceder à
emendatio libelli
, é lícito que o juiz,
com base no quanto narrado na inicial, corrija a tipificação, ainda que o novo crime possua pena mais grave que o delito preliminarmente arrolado pelo Ministério Público
, sem que haja qualquer prejuízo operado em desfavor do acusado, porquanto, conforme amplamente assentado na jurisprudência nacional,
no processo penal o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica contida na denúncia
.

No presente caso, é importante sobrelevar que a peça incoativa imputa a prática do crime previsto no art. 157, § 2o - A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 8 de abril de 2024, por volta das 22h00, na residência localizada a Rua Beija-Flor, n.o 61, Bairro Garças, Colniza/MT, os apelantes
Iudison Fagundes Alves
e
Marcos Eduardo Santos Luciano
, na companhia do corréu
Danilo Souza Amorim
, mediante emprego de arma de fogo, com violência e grave ameaça, subtraíram para si diversas joias, bem como uma Toyota Hilux, cor prata, ano 2019, Placa QTG5J49.

Narra-se na exordial acusatória que, mediante prévio acerto, os agentes criminosos adentraram a residência, surpreenderam e renderam uma das vítimas na sala de televisão, mantendo-a de bruços sob a mira de arma de fogo, enquanto o outro comparsa se dirigiu à cozinha, onde rendeu a segunda vítima, obrigando-a a permanecer de joelhos, virada para a parede, com as mãos amarradas. Na sequência, exigiram das vítimas a localização das joias e a chave do veículo, trancando-as, por fim, no banheiro da residência e evadindo-se com os bens mencionados.

Assim, embora o
Parquet
tenha imputado aos acusados, na denúncia, a prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, sem mencionar expressamente, na capitulação jurídica, as causas de aumento previstas nos incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima) do § 2o do art. 157 do Código Penal, é certo que descreveu, na exordial, circunstâncias que caracterizam tais majorantes, ao consignar que o delito foi perpetrado por mais de um indivíduo (concurso de pessoas) e que as vítimas foram amarradas e trancadas no banheiro da residência (restrição da liberdade das vítimas).

Diante disso, ao proferir a condenação, o magistrado sentenciante reconheceu a incidência das mencionadas majorantes, condenando os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas.

Não se constata, por conseguinte, qualquer ilegalidade ou vício capaz de ensejar nulidade, porquanto o juízo
a quo
atuou nos exatos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, promovendo a devida
emendatio libelli
sem extrapolar os limites fáticos da denúncia e em fiel observância à dinâmica ali narrada.

Dessarte, revelam-se frágeis os argumentos apresentados nas razões recursais quanto à suposta ocorrência de prejuízo intransponível decorrente da alteração da capitulação jurídica apenas na sentença. O magistrado de origem agiu com correção ao aplicar o instituto da
emendatio libelli
, restrito ao conteúdo fático da peça acusatória, em estrita observância ao ordenamento processual penal, que expressamente estabelece a fase sentencial como o momento apropriado à efetivação dessa adequação típica.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, no dia 08 de abril de 2024, por volta das 22h00, na residência situada à Rua Beija-Flor, n.o 61, Bairro Garças, Colniza/MT,
Iudison Fagundes Alves
e
Marcos Eduardo Santos Luciano
, em comunhão de desígnios com o corréu
Danilo Souza Amorim
, mediante o emprego de arma de fogo, com violência e grave ameaça, subtraíram diversas joias, bem como uma caminhonete Toyota Hilux, cor prata, ano 2019, placas QTG5J49.

O feito foi desmembrado quanto ao corréu
Danilo
e, após regular trâmite processual, os apelantes
Iudison
e
Marcos
foram
condenados
pela autoria do delito
de
roubo majorado
(art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2°-A, I, CP), à pena individual de
8 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
20 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal
.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,
no mérito, requer a absolvição do apelante
Iudison
, sob o argumento de coação moral irresistível ou, ao menos, o reconhecimento da participação de menor importância. Quanto a ambos os apelantes, na primeira fase da dosimetria, requer a neutralização das circunstâncias judiciais do crime e, na terceira etapa, a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, com o afastamento da cumulação de causas especiais de aumento. Por fim, postula a aplicação da detração penal, com a fixação de regime prisional mais brando, a isenção do pagamento das custas processuais, o afastamento da condenação por danos morais e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

1. Pretendida absolvição por incidência da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível – apelante Iudison

No que tange à alegação defensiva de que o apelante
Iudison
teria agido sob coação moral irresistível, impende destacar que referida excludente de culpabilidade encontra previsão no art. 22 do Código Penal e possui aplicação restrita, exigindo a inequívoca demonstração de seus requisitos legais.

Sobre o tema, a doutrina estabelece parâmetros objetivos e subjetivos para sua configuração, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“a) existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas. (...); d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e) irresistibilidade da ameaça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.159 – versão digital).

In casu
, os elementos constantes no caderno processual não permitem aferir a existência de
ameaça concreta de

dano grave
,
injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo apelante

Iudison
, tampouco evidenciam a
inevitabilidade do perigo ou a irresistibilidade do suposto constrangimento
que lhe teria sido imposto por seu comparsa.

Com efeito, verifica-se que o apelante se limitou a afirmar que, ao ser informado de que a caminhonete era produto de roubo, teria manifestado o desejo de não prosseguir na empreitada, mas foi instado a continuar conduzindo o veículo até o destino ajustado. Todavia, não há qualquer elemento probatório que demonstre a efetiva imposição de grave ameaça, tampouco a impossibilidade de resistência ou a inviabilidade de adoção de conduta diversa, seja por buscar auxílio imediato, seja por simplesmente se afastar do local.

Ressalte-se que a mera alegação de insistência por parte do comparsa, ainda que com certa intimidação, não se amolda ao conceito jurídico de coação moral irresistível, que demanda prova robusta e inequívoca de que o agente atuou sob ameaça séria e atual,
capaz de tolher por completo sua autodeterminação
.

Demais disso, destaca-se a contradição existente entre as declarações prestadas pelo apelante nas fases extrajudicial e judicial. Isso porque, perante a autoridade policial, o acusado afirmou ter se reunido previamente com os comparsas para planejar a empreitada criminosa, o que evidencia que, desde o início, tinha plena ciência do intento delitivo e anuiu voluntariamente à sua execução, revelando a existência de prévio ajuste de condutas, absolutamente incompatível com a alegação de coação moral irresistível.

A versão apresentada em juízo, segundo a qual teria agido sob constrangimento imposto pelo comparsa, mostra-se isolada e destituída de amparo no conjunto probatório, destoando frontalmente de seu próprio relato inicial, prestado de forma espontânea na fase investigativa. A alteração substancial da narrativa somente em sede judicial, desacompanhada de qualquer elemento que a corrobore, compromete a credibilidade da tese defensiva e evidencia nítida tentativa de elidir sua responsabilidade penal.

Dessa forma, à míngua de elementos concretos aptos a demonstrar a efetiva configuração da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, com a presença de todos os seus pressupostos legais, a pretensão absolutória não encontra amparo e deve ser rechaçada.

A corroborar tal entendimento, eis aresto desta Corte Estadual:

“(...) A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça grave, atual e insuperável, ônus que incumbia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação do réu desacompanhada de qualquer elemento de corroboração. (...)” (N.U 1003678-48.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

2. Pedido de reconhecimento da
participação de menor importância – apelante Iudison

Consoante leciona
Rogério Greco
, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal exige que a participação do agente seja efetivamente
irrelevante
para a consumação do crime, não alcançando, portanto, as hipóteses de coautoria. Confira-se:

"[...] O §1o do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas,
coautor é aquele que tem domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim relevante para o sucesso da empreitada criminosa
. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em "participação de menos importância.[...]" (Código Penal Comentado, 10a Edição, Revista, ampliada e atualizada até 1o de janeiro de 2016, pag. 118).

Na espécie, a Defesa sustenta, nas razões recursais, que o apelante teria se limitado a conduzir o veículo objeto do crime de roubo, sem qualquer participação na subtração da coisa alheia.

Com efeito, ainda que não tenha participado diretamente da invasão à residência das vítimas, o apelante
Iudison
desempenhou papel relevante e indispensável à consumação do delito, ao assumir a condução da caminhonete subtraída em direção ao destino previamente ajustado. Essa conduta
não
se amolda à figura de colaboração de somenos importância, porquanto viabilizou tanto a fuga dos agentes criminosos quanto a consolidação da posse do bem, assegurando sua efetiva retirada da esfera de vigilância das vítimas.

Ou seja, o apelante participou ativamente do roubo, em unidade de desígnios com seus comparsas, assumindo função específica dentro de uma clara divisão de tarefas, qual seja, a condução do veículo subtraído.

Nota-se, portanto, que o delito foi praticado em coautoria e mediante prévio ajuste, sendo cada atuação relevante e necessária à consumação do crime. Nessas condições, a conduta do apelante se equipara à dos demais corréus, não fazendo jus, assim, à minorante prevista no art. 29, § 1.o, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...)“Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.” (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS)” (N.U 0000730-97.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Quanto à alegação de que o apelante
Iudison
acreditava estar apenas realizando o transporte do veículo, sem conhecimento da origem ilícita do bem ou do emprego de arma de fogo, verifica-se, conforme consta dos autos, que o próprio corréu
Marcos
declarou, em juízo, que, ao ingressar na caminhonete,
Iudison
visualizou Josafá (“Diamante”) portando arma de fogo, momento em que manifestou a intenção de abandonar o veículo, mas optou por permanecer na empreitada, conduzindo o automóvel até a saída da cidade e prosseguindo viagem com os demais agentes.

Ora, ainda que se admitisse – apenas em sede de hipótese – que, até aquele momento, não tivesse plena ciência da natureza criminosa da ação, é certo que, ao constatar a presença de arma de fogo e a evidente situação de flagrante execução de delito grave, o apelante decidiu colaborar ativamente com a fuga e o transporte do bem subtraído, contribuindo de forma direta para a consolidação da posse do objeto do crime.

Ademais, tal alegação defensiva revela-se inconsistente, por ser frontalmente contraditória com as declarações prestadas pelo próprio apelante na fase inquisitorial, ocasião em que admitiu ter-se reunido previamente com os comparsas para planejar a empreitada delitiva, deixando claro que, desde o início, tinha ciência do intento criminoso.

Assim sendo, fica afastada qualquer alegação de erro de tipo ou desconhecimento quanto à ilicitude da conduta, evidenciando adesão consciente à prática delitiva, o que se revela suficiente para configurar o dolo necessário à responsabilização penal pelo crime de roubo majorado.

3. Pretenso afastamento do cúmulo de causas de aumento

Insurge-se, a Defesa, contra a aplicação cumulativa das três causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal – concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.

Alega que, nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, nas hipóteses de concurso de majorantes previstas na parte especial, é lícito ao julgador aplicar apenas uma delas, escolhendo a que mais agrave a pena, de modo a evitar sanção desproporcional, em descompasso com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. Acrescenta que, na sentença, não teria havido fundamentação específica para afastar tal diretriz, tendo o juízo simplesmente aplicado cumulativamente todas as majorantes, o que, em seu entender, teria resultado em reprimenda exacerbada. Por tais razões, pugna pela aplicação de apenas uma causa de aumento, prevalecendo a mais gravosa.

Entretanto, diversamente do que sustenta a Defesa, verifica-se que o magistrado sentenciante
não aplicou cumulativamente
, na terceira fase da dosimetria, as três causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal.

Conforme se depreende da sentença,
apenas uma das majorantes
– o emprego de arma de fogo – foi utilizada na terceira fase da dosimetria, enquanto as demais circunstâncias (concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas) foram valoradas na primeira fase, como vetores judiciais da culpabilidade, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, não há falar em afronta ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto não houve concurso simultâneo de causas de aumento na parte especial a justificar a aplicação do referido dispositivo.

Cumpre salientar que, tratando-se de roubo praticado com a incidência de três majorantes, é plenamente legítima a utilização de uma delas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, enquanto as remanescentes podem ser sopesadas em momento anterior, seja como agravantes (segunda fase), seja como circunstâncias judiciais desfavoráveis (primeira fase), a depender do caso concreto.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. (...)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste TJMT, sedimentado pelo Enunciado no. 32, da TCCR,
in verbis
:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

No caso concreto, restou amplamente comprovado que o delito foi cometido
em concurso de agentes
e mediante
restrição da liberdade das vítimas
. Conforme narrou a vítima
Luiz Paulo
, mais de um indivíduo adentrou sua residência e perpetrou o crime, sendo que ele e sua esposa tiveram as mãos amarradas pelos agentes e foram trancados no banheiro da casa, onde permaneceram privados de sua liberdade enquanto os criminosos subtraíam os bens e se evadiam do local.

Diante desse cenário, revela-se incabível o afastamento da dosimetria realizada na origem, a qual se mostra conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

4. Pedido de neutralização da circunstancias do crime na primeira fase dosimétrica

A Defesa requer o afastamento da valoração negativa da circunstância do crime, sob o argumento de que o fundamento adotado pelo juízo sentenciante –
“planejamento da ação e uso de capuz para dificultar o reconhecimento”
– seria inidôneo, porquanto o planejamento integraria o
iter criminis
e o uso de capuz não configuraria, por si só, elemento apto a majorar a censurabilidade da conduta.

Todavia, entendo que a premeditação da ação criminosa constitui fundamento idôneo para justificar a elevação da pena-base, entendimento já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal. (...)” (AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT, conforme enunciado no. 49 da TCCR (
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
).

No caso em apreço, o próprio apelante
Iudison
, em sede policial, afirmou que se reuniu com os comparsas por volta das 22 horas, em uma oficina situada na mesma rua da residência da vítima, ocasião em que trataram sobre a prática do roubo, deixando claro que, desde o início, tinha pleno conhecimento de que o objetivo era a subtração de uma caminhonete.

Além disso, o corréu
Marcos
confirmou, em juízo, que o crime foi executado mediante divisão de tarefas: ele e Josafá (“Diamante”) ingressaram no imóvel, enquanto
Iudison
aguardava o momento de assumir a condução do veículo subtraído.

Fica evidente, assim, que os agentes ajustaram previamente não apenas o bem a ser subtraído – uma caminhonete –, mas também o local de encontro após a prática delitiva, com o propósito de assegurar a fuga e a ocultação do produto do crime, o que demonstra agir refletido, consciente e coordenado, que extrapola o
iter criminis
comum, evidenciando maior grau de reprovabilidade e, por conseguinte, justificando a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

Outrossim, restou demonstrado que os agentes utilizaram capuz durante a empreitada criminosa, com o claro propósito de dificultar o reconhecimento pelas vítimas e por terceiros. Tal expediente, longe de integrar o tipo penal de forma elementar, revela dolo específico de ocultação da identidade, inviabilizando a identificação imediata dos autores e dificultando, inclusive, a persecução penal.

Portanto, o uso deliberado de artifícios destinados à dissimulação da identidade, quando efetivamente aptos a embaraçar a apuração do delito, consubstancia elemento concreto e autônomo que autoriza a majoração da pena-base.

5. Dos antecedentes – reconhecimento parcial da providência de ofício suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ofertado nos autos, manifestou-se pelo afastamento, de ofício, da valoração negativa dos antecedentes dos apelantes, ao fundamento de que não constariam nos autos elementos idôneos a comprovar a existência de condenações criminais definitivas anteriores.

Ocorre, todavia, que tal providência somente se mostra cabível em relação ao apelante
Iudison
, porquanto, de fato, não há nos autos e nos sistemas eletrônicos deste e. tribunal de Justiça, quaisquer registros de condenações penais transitadas em julgado que possam ser valoradas como maus antecedentes.

Entretanto, no que se refere ao apelante
Marcos
, verifica-se, mediante consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a existência de condenação penal, com trânsito em julgado anterior ao fato ora julgado, constante dos autos do Processo de Execução Penal n.o 2000027-39.2023.8.11.0105, impondo-se a manutenção da valoração negativa de seus antecedentes, por se tratar de elemento judicial objetivamente extraído dos sistemas eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT).

Dito isso, é cediço que a ausência de certidão cartorária de antecedentes não constitui óbice ao reconhecimento da reincidência ou maus antecedentes, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, ao qual se alinha esta Corte de Justiça. Com efeito, tanto a folha de antecedentes criminais quanto os dados inequívocos constantes dos sistemas informatizados dos Tribunais de Justiça revelam-se válidos e aptos à tal comprovação, sendo, portanto, dispensável a apresentação de certidão extraída de cartório.

Aliás, confira-se o teor do Enunciado n.o 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TCCR/TJMT):

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) “[...] A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedentes” (STJ, HC n. 489.166/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/6/2020) (...)” (N.U 1001718-64.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Assim,
acolhe-se parcialmente a providência de ofício suscitada pelo
Parquet
, para afastar a valoração negativa dos antecedentes exclusivamente em relação ao apelante
Iudison
, mantendo-se, contudo, a circunstância judicial desfavorável quanto a
Marcos
, porquanto comprovadamente ostenta antecedentes que autorizam sua negativação.

6. Dosimetria do apelante Iudison

Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – a culpabilidade e as circunstâncias do crime –, fixo a pena-base de
Iudison
em
5 anos e 6 meses de reclusão, além de 12 dias-multa
.

Na segunda fase, embora não se verifique a incidência de circunstâncias agravantes, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a reprimenda em 1/6, estabelecendo a pena intermediária em
4 anos e 7 meses de reclusão e 10 dias-multa
.

Na terceira etapa, não incidem causas de diminuição da pena, contudo, verifica-se a presença da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, o que impõe a majoração da reprimenda em 2/3.

À míngua de outras causas modificadoras, torno
definitiva
a pena de
Iudison
em
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão
, além do pagamento de
16 dias-multa
.

Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime prisional
fechado
, nos termos do art. 33, § 3°, do CP.

7. Pedido de "detração"

Embora se trate de réus tecnicamente primários, remanescem, em desfavor de
Marcos
, três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), e, em relação a
Iudison
, duas delas (culpabilidade e circunstâncias do crime), o que autoriza, em ambos os casos, a fixação de regime prisional mais gravoso, qual seja, o
fechado
, tornando inócua a providência prevista no art. 387, §2o do CPP ["
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
"].

Ou seja, ainda que se procedesse à "detração", permaneceriam circunstâncias judiciais suficientemente desfavoráveis a impedir a fixação de regime prisional mais brando.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

"(...) 1. A imposição do regime inicial fechado é justificada pela análise desfavorável das circunstâncias judiciais e de elementos objetivos do delito, mesmo quando a pena é inferior a 8 anos e o réu é primário”. (AgRg no HC n. 1.003.480/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Assim, à luz desse entendimento, constata-se que a detração penal pleiteada não produz qualquer efeito prático na espécie, pois, ainda que o tempo de prisão provisória fosse abatido da pena imposta aos apelantes, subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis suficientes para manter o regime inicial fechado.

8. Pleito de afastamento da fixação de
quantum
mínimo de indenização a título de reparação dos danos morais causados às vítimas

Quanto aos danos materiais, a sentença não fixou valor mínimo de reparação. No que se refere, porém, ao valor arbitrado a título de indenização pelos
danos morais
acarretados às vítimas,
merece acolhimento o pleito de decote
, porquanto a hipótese não envolve violência doméstica (situação regida pela tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 983/STJ). Ademais, embora tenha havido pedido expresso na denúncia, o valor pretendido não foi especificado, o que compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre a matéria.

Em 8 de novembro de 2023, ao julgar o REsp n.o 1.986.672/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que a ausência de indicação clara do valor mínimo necessário à reparação do dano viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório, porquanto transfere ao juízo a incumbência de fixar unilateralmente tal montante, sem a devida delimitação pelas partes.

Eis a ementa do referido julgado:

“(...) 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4.
Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral
in re ipsa
, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.
7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano,
não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.
8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023)

Nessa mesma linha de entendimento, colhem-se os seguintes julgados, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Egrégia Corte Estadual:

“(...) DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. (...) 5. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 6.
A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório
. 7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização. (...)” (AgRg no REsp n. 2.174.695/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.) Destaquei

“(...) 1. "Em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia" (REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a S., DJe 21/11/2023).

Portanto,
a fixação do valor mínimo para reparação de danos morais em casos de homicídio depende de pedido expresso na inicial acusatória
e de indicação do valor pretendido
.
(...)” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.140.049/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Destaquei

“(...) Quanto à reparação por danos
“A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, concluiu não bastar pedido expresso de valor mínimo de reparação por dano moral na exordial acusatória, sendo também necessária a indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório”
(AgRg no AREsp n. 2.201.382/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). (...)” (N.U 1001292-75.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Diante desse contexto, impõe-se o decote da indenização fixada a título de reparação pelos danos morais decorrentes da infração, por ausência da necessária indicação do valor pretendido na denúncia.

9. Pedido de isenção das custas processuais

A Defesa pleiteia, ademais, a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
, com fundamento na alegada hipossuficiência financeira dos apelantes. Contudo, ainda que procedentes os argumentos defensivos acerca da situação de pobreza do condenado, tal condição não afasta, por si só, a condenação ao pagamento das referidas custas, as quais constituem consequência lógica da própria condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Por outro lado, os benefícios da gratuidade da justiça, anteriormente previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente disciplinados pelo Código de Processo Civil, permitem ao hipossuficiente o diferimento da exigibilidade das custas processuais, ou mesmo a suspensão de sua cobrança,
mas não a isenção da condenação ao seu pagamento
. Trata-se de despesas decorrentes da prestação jurisdicional, cuja exigibilidade decorre da própria atuação do Estado-juiz na tramitação do feito que culminou na imposição de pena criminal.

A esse respeito, é o que dispõe o art. 98, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil:

“(...) §2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Acrescente-se, por oportuno, que as custas processuais, na qualidade de taxas judiciárias exigidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, ostentam natureza tributária, sendo, portanto, compulsórias e vinculadas à atividade administrativa do Estado. Nesse contexto, a isenção tributária, tal como sua incidência, é matéria de estrita legalidade, razão pela qual não se insere na esfera de discricionariedade do julgador, o que reforça a improcedência da pretensão recursal neste particular.

Em suma, os apelantes não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, por se tratar, como visto, de consectário legal da condenação. Poderão, todavia, pleitear o sobrestamento de sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, pedido este que deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para aferir, na fase própria, a eventual permanência da condição de hipossuficiência, haja vista a possibilidade de alteração da situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença (
ex vi
do AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

10. Do pedido para recorrer em liberdade

Por fim, os apelantes postulam a concessão do
direito de recorrer em liberdade
, alegando que a prisão preventiva, mantida por ocasião da sentença, careceria de fundamentação idônea, uma vez ausentes,
in casu
, os requisitos autorizadores do cárcere cautelar, além de apontarem suposto descompasso com a garantia constitucional da presunção de inocência e com a vedação à execução provisória da pena.

Nesse ponto, conquanto não se desconheçam os argumentos lançados pela combativa Defesa - os quais, em linhas gerais, remetem à orientação do Pretório Excelso no julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que vedou a execução antecipada da pena antes do trânsito em julgado da condenação –, o caso dos autos evidencia que a negativa ao direito de recorrer em liberdade não se deu de forma automática, tampouco deixou de ser precedida de fundamentação quanto aos requisitos da prisão preventiva.

À guisa de contextualização, transcrevem-se os fundamentos utilizados pelo juízo a quo para manter a segregação cautelar,
in verbis
:

“Mantenho a prisão preventiva dos réus
pelos mesmos fundamentos da decisão que a decretou
, especialmente considerando a gravidade concreta do delito, praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, revelando periculosidade acentuada dos agentes. Ademais, a condenação ora imposta, em regime fechado, reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ressalto, ainda, que os acusados permaneceram em cárcere durante toda a instrução processual. Tal medida visa garantir a ordem pública, prevenindo a prática de novos delitos e assegurando a tranquilidade social, além de reforçar a reprovação e a prevenção das condutas delituosas dos acusados.”
Destaquei

Como se observa, o juízo sentenciante valeu-se da técnica de motivação
per relationem
(aliunde), ao remeter-se expressamente à
decisão originária que decretou a prisão preventiva
, o que encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mormente quando inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a imposição da medida extremada (cf. STF – RE 1.397.056/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023, DJe de 28/03/2023).

No mesmo sentido é o posicionamento desta Egrégia Corte Estadual, conforme se extrai do Enunciado Orientativo n.o 50 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor dispõe:

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Verifica-se, assim, a subsistência e pertinência dos fundamentos que alicerçaram a segregação provisória da liberdade, sobretudo diante do robustecimento do
fumus commissi delicti
decorrente da confirmação da condenação em segundo grau.

Ademais, a prisão preventiva encontra-se permeada pela cláusula
rebus sic stantibus
, e, tendo os apelantes permanecido custodiados durante toda a instrução criminal, mostra-se logicamente inviável deferir-lhes o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da imposição de regime inicial fechado e da manutenção dos pressupostos autorizadores da medida cautelar. Não há, portanto, falar em ofensa à garantia da presunção de inocência, sendo descabida, neste momento processual, a restituição do
status libertatis
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, "não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau" (...)” (AgRg no RHC n. 197.269/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)

Co
m isso, de rigor reconhecer o insucesso do pleito defensivo também nesta parte.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço da apelação criminal interposta por
IUDISON FAGUNDES ALVES
e
MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO
,
afasto a preliminar de nulidade
arguida pela defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para afastar a condenação de ambos os réus ao pagamento de valor indenizatório mínimo pelos danos morais causados às vítimas em decorrência da infração penal (CPP, art. 387, IV), com providência
de ofício
para desconstituir a valoração negativa dos
antecedentes
do apelante
Iudison
, redimensionando sua reprimenda definitiva para
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
16 dias-multa
, mantida incólume, no mais, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da ação penal n.o 1000749-56.2024.8.11.0105
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025